Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718375-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FELIPE PORTO REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Felipe Porto para desconstituir a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de cobrança proposta pela Associação dos Moradores da Chácara 23 da Colônia Agrícola de Vicente Pires, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora autor ao pagamento das taxas condominiais (processo no 0009038-34.2009.8.07.0007). 2. O autor alega, em suma, que a sentença violou o direito de livre associação (CF, art. 5o, XX), pois, além de nunca ter aderido formalmente à Associação dos Moradores, seu imóvel está situado fora da área administrada e jamais recebeu quaisquer serviços ou benfeitorias. 3. Argumenta que desde 2007 declarou sua vontade inequívoca de não fazer parte da associação, inclusive por meio de notificação extrajudicial enviada pelo Cartório, mas continuou “sendo forçado a pagar contribuição para essa entidade que insiste em negar-lhe a desfiliação, obrigando-o a permanecer associado à sua revelia”. Acrescenta que em razão da sentença, os direitos possessórios foram penhorados e seu único bem de família foi levado a leilão. 4. Afirma que os Tribunais superiores declararam a inconstitucionalidade da cobrança de taxas antes do advento da Lei no 13.465/17 (Temas 492 do STF e 882 do STJ), o que tornou inexigível a obrigação imposta na sentença e possibilitou o ajuizamento da ação rescisória, com base no art. 525, §§ 12 e 15 do CPC. 5. Pede a procedência do pedido para rescindir a sentença proferida nos autos no 0009038-34.2009.8.07.0007 e anular o processo originário e o título executivo, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com restituição em dobro, além de aplicar-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. 6. Custas iniciais e depósito prévio não recolhidos ante o pedido de gratuidade de justiça. 7. O autor foi intimado para reduzir petição inicial para os fundamentos fáticos e jurídicos necessários ao pedido rescisório; comprovar a alegada hipossuficiência financeira; instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à sua propositura e justificar o ajuizamento da ação rescisória, de modo a afastar a existência de sucedâneo recursal (ID no 58812372). 8. Em resposta, apresentou as petições de ID no 58787919 e no 59767462 e documentos seguintes. 9. Cumpre decidir. 10. Inicialmente, cabe ressaltar que o autor não cumpriu integralmente a determinação de emenda (ID no 58812372), pois não juntou as peças essenciais da ação principal. Apresentou apenas a sentença rescindenda e acórdão da Turma Recursal sobre processo diverso. 11. Apesar da possibilidade de determinação de nova emenda, constata-se, de plano, a decadência do direito à rescisão, razão pela qual deixo de determinar a correção da petição inicial, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processual (CPC, arts. 4o e 6o). 12. O autor ajuizou a presente ação rescisória com base nos arts. 966, V a VIII c/c 525, §§ 12 e 15 do CPC. Afirma, em suma, que os Tribunais superiores declararam a inconstitucionalidade da cobrança de taxas de associação antes do advento da Lei no 13.465/17 (Temas 492 do STF e 882 do STJ), o que tornou inexigível a obrigação imposta na sentença rescindenda. Sustenta que a ação é tempestiva, pois o Tema 492 do STF transitou em julgado em 7/5/2022. 13. De fato, o CPC/2015 ampliou as hipóteses de cabimento da ação rescisória e passou a admitir a sua propositura também nos casos em que o título executivo judicial esteja fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Nesses casos, o prazo decadencial de 2 anos será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pela Corte Constitucional. Confira-se: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” [grifo na transcrição]. 14. Contudo, essa regra processual somente é aplicável às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor do novo CPC, conforme norma de direito intertemporal prevista no mesmo diploma legal: “Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7o e 8o , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código , e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1o , e no art. 741, parágrafo único, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.” [grifo na transcrição]. 15. Embora o autor não tenha juntado as principais peças da ação principal, em consulta aos autos do PJe verifica-se que a sentença foi prolatada em 29/6/2010 (ID no 59767463) e confirmada por acórdão proferido pela 6a Turma Cível em 12/1/2011 (ID no 53810640 dos autos originários). O trânsito em julgado ocorreu em 2/2/2011 (ID no 53810640, pág. 14). 16. Como o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu ainda na vigência do CPC de 1973, aplica-se o art. 475-L, §1o do CPC/1973 (CPC, art. 1.057), que não faz qualquer menção sobre o cabimento de ação rescisória para rescindir sentença supostamente fundada em norma considerada inconstitucional. 17. Precedente do STJ: “A controvérsia foi dirimida sob a égide do CPC/1973. As garantias de preservação da coisa julgada, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito inserem-se entre os desdobramentos do princípio da segurança jurídica, que nada dispõe sobre vinculação das decisões do Supremo a justificar a eternização das Ações Rescisórias para a revisão da coisa julgada inconstitucional transitada em julgado”. (AgInt no AREsp 1517789/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020). 18. Precedentes deste Tribunal: Acórdão 1322013, 07399353920208070000, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, Conselho Especial, data de julgamento: 9/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021; Acórdão 1100721, 20150020297013ARC, Relator(a): Josapha Francisco Dos Santos, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 98/99). 19. Logo, as decisões transitadas em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 só podem ser impugnadas por ação rescisória fundada nas hipóteses e nos prazos previstos naquele diploma legal (2 anos - CPC/1973, art. 495). 20. Decorrido mais de 13 anos do trânsito em julgado do acórdão que o autor pretende rescindir (CPC/1973, art. 495), a petição inicial deve ser liminarmente indeferida, extinguindo-se o processo com exame de mérito. DISPOSITIVO 21. Indefiro a petição inicial e extingo o processo, com resolução de mérito, diante da decadência (CPC, art. 487, II). 22. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro (CPC, art. 98, §2o). Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contraditório. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 26. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO